Tribunal: TJMT
Processo: 1038762-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1038762-69.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA. - CNPJ: 17.392.519/0002-46 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CAROLINA PASCHOALINI - CPF: 368.330.668-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
E-VINO COMÉRCIO DE VINHOS LTDA.
em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, o primeiro com fundamento em ausência de omissão e diante da Súmula 83, e o segundo em aplicação do Tema 318/STF.

A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão, aduzindo que o acórdão desconsiderou que no presente mandado de segurança não se pretende um pronunciamento judicial genérico, apontando que foi comprovado, por meio de provas concretas, a evidente lesão ao direito líquido e certo, qual seja, a cobrança do DIFAL-ICMS pelo Embargado.

Sustenta, ainda, que o objeto do caso concreto é idêntico àquele tratado no Tema 1.093/STF, ocasião em que o plenário do STF fixou como tese a necessidade de edição de lei complementar prévio de normas gerais para viabilizar a cobrança, inexistente na ocasião, o que levou ao reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do tributo, sobrepondo-se ao genérico e antigo precedente encartado no Tema 318/STF.

Recurso tempestivo (id. 155990675).

Contrarrazões no id. 162653179.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao desconsiderar que no presente mandado de segurança não se pretende um pronunciamento judicial genérico, apontando que foi comprovado, por meio de provas concretas, a evidente lesão ao direito líquido e certo, qual seja, a cobrança do DIFAL-ICMS pelo Embargado, ressaltando, ainda, que o objeto do caso concreto é idêntico àquele tratado no Tema 1.093/STF, ocasião em que o plenário do STF fixou como tese a necessidade de edição de lei complementar prévio de normas gerais para viabilizar a cobrança, inexistente na ocasião, o que levou ao reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do tributo, sobrepondo-se ao genérico e antigo precedente encartado no Tema 318/STF.

Na hipótese, o acórdão consignou que o foi correta a negativa de seguimento, uma vez que, no tocante ao agravo interno em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial, referida decisão foi baseada unicamente em face da Súmula 83/STF, de modo que o recurso cabível seria o agravo previsto no art. 1.042, do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento e em relação ao recurso extraordinário, consignou que a Vice-Presidência negou seguimento sedimentando no Tema 318/STF, ressaltando que a parte recorrente não comprovou o equívoco na aplicação do tema, mas apenas reiterou as razões do recurso extraordinário, esclarecendo, ainda, que na decisão impugnada foi fundamentado as razões pela qual não se aplicou o Tema 1.093, fundamentação não impugnada pela parte recorrente:

“No tocante ao agravo interno em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial, é certo que a referida decisão foi baseada unicamente em face da Súmula 83 do STJ (id. 128348658).

(...)

Diante desse cenário, como a questão não foi decidida com base na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, é patente que o recurso cabível é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, o qual estabelece que
“
cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Frente a isso, o presente agravo revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.

(...)

No tocante ao recurso extraordinário, consoante se verifica na decisão impugnada (id. 128348658), a Vice- Presidência negou seguimento ao recurso sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o
Tema 318/STF (AI 800074)
.

(...)

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

(...)

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

(...)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob
o Tema 318/STF (AI 800074)
, como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma (AI 800074, Tema no318) o Supremo Tribunal Federal concluiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional), conforme transcrição da ementa:

Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.

(AI 800074 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2010, DJe-235 DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 06-12-2010 EMENT VOL-02445-01 PP-00287)

Diante disso, em análise ao as razões recursais, observa-se a inexistência de repercussão geral, nos termos do Tema no 318 do STF.

Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.

Por outro lado, importante ressaltar que não há que se falar em aplicação do Tema no 1.093 que fixou a tese A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, uma vez que a controvérsia é sobre a possibilidade da impetração do mandado de segurança preventivo para fins de não incidência do Diferencial de Alíquota de ICMS (“DIFAL”).

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema mencionado, mas apenas reiterado as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Importante ressaltar que, ao contrário do alegado pela parte recorrente, na decisão impugnada foi fundamentado as razões pela qual não se aplicou o Tema 1.093. Aliás, fundamentação esta não impugnada pela parte recorrente
.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe, uma vez que não foi combatida apresentando a aplicação incorreta do tema. ”.

Como se vê, restou devidamente consignado que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu em aplicação ao Tema 318/STF, que concluiu não haver repercussão geral na matéria em debate, sendo consignado, ainda, que na decisão impugnada foi fundamentado as razões pelo qual não se aplicou o Tema 1.093/STF, fundamentação esta não impugnada pela parte recorrente.

Percebe-se, portanto, que os pontos foram devidamente analisados pelo acórdão, inexistindo qualquer dos vícios apontados pelo Embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Denota-se, assim, a ausência de qualquer omissão erro material, já que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão monocrática em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do
decisum
pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023